Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. DIVISÃO IGUALITÁRIA. COMPENSAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO MÍNIMO LEGAL. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. A ausência de recurso contra o acórdão que alterou a distribuição das verbas decorrentes da sucumbência enseja preclusão temporal.
3. O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que nos casos de sucumbência parcial, as partes respondem proporcionalmente pelas custas processuais e honorários advocatícios.
4. A compensação refere-se à extinção da obrigação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra e não se confunde com a sucumbência recíproca, cuja mensuração das custas processuais e honorários advocatícios se dá proporcionalmente à derrota de cada litigante.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.